Tribunal: STF
Processo: RE 284192
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA TRABALHISTA.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
1. A discussão acerca dos
pressupostos de instauração de dissídio coletivo reside no campo
infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do recurso
extraordinário por suposta contrariedade ao disposto nos artigos 8º,
 III e 114 da Constituição.
2. Precedentes.
3. Agravo regimental
improvido.